Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-51.2014.8.11.0014
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS-MT
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JACIARA

Número do Protocolo: 114303/2016
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO – CORESS-MT – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELO ESTADO A DETERMINADO MUNICÍPIO EM DETRIMENTO DE OUTRO – INTERESSE INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – ESTATUTO – PREVISÃO DE INTERESSE COMUM – ILEGITIMIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – CRITÉRIO ESTABELECICIDO NO ARTIGO 85 §2º DO CPC – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98 §3º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSE PONTO.
Verificada a finalidade constante em seu estatuto, extrai-se a gestão de serviços de saúde, o que por si só, não dá salvo conduto ou autorização de representação individual de cada município consorciado em juízo, ainda mais quando não se trata de interesse comum.
A lide posta tem origem em suposta irregularidade de repasse realizado pelo Estado de Mato Grosso, em favor do Município de Jaciara em detrimento ao Município de Poxoréu.
Desse maneira, apenas o Município de Poxoréu detém legitimidade de questioná-lo, e não o consórcio, uma vez que ligado a esfera individual do ente, no qual o consórcio não se legitima.
O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo.
Em sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, há que se reconhecer a suspensão da verba honorária, nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do CPC.

APELANTE(S):
CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS-MT
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JACIARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, CORESS-MT, em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante e julgou extinto o processo.
Recorre da sentença o CORESS-MT, ao argumento de que o em que pese o repasse devesse sim, ser primeiramente transferido ao Município de Poxoréu, o destinatário final era o recorrente.
Aduz que não resta dúvida que detém legitimidade para defender os interesses do Conjunto de Municípios que o integram, e tudo se deu diante da transferência equivocada do repasse pelo Estado ao Município de Jaciara.
Requereu redução da verba sucumbencial, uma vez que se mostra desproporcional, e que o valor da causa não deve ser utilizado como parâmetro, mas sim, o zelo profissional, lugar do serviço e a natureza da causa, ou ainda que seja suspensa a exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade, ou sucessivamente, pela fixação razoável da verba sucumbencial, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 115/117-verso, e do Município de Jaciara às fls. 118/121.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, CORESS-MT, em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante e julgou extinto o processo.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência de legitimidade do apelante quantos aos pedidos formulados na exordial.
Pois bem.
A legitimidade de parte é uma das condições da ação. Via de regra, ninguém pode ir a juízo, em nome próprio, para defender direito alheio, sob pena de carência da ação por ilegitimidade de parte. Assim, aquele que alega ser titular de um direito, pode ir a juízo, em nome próprio, para postulá-lo e defendê-lo. Trata-se, portanto, de legitimidade ordinária, em que os sujeitos vão a juízo, em nome próprio, para litigar sobre os seus direitos.
O recorrente alega que seu estatuto confere legitimidade para representar o conjunto de município que lhe integra, perante qualquer ente público e privado.
Não obstante as razões apresentadas, têm-se que o consórcio celebrado em decorrência do acordo de vontade dos entes público, objetiva a realização de interesses comuns.
Colhe-se do artigo 7º do Estatuto do Consórcio:
Art. 7° - São finalidades do CORESS MT Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso:
I - Garantir a implantação das diretrizes do Sistema Único de Saúde nos Municípios consorciados, conforme estipulado na Constituição Federal artigos 196 a 200, Lei n° 8080 de setembro/90. Lei 8142 de dezembro/90 e demais normas correlatas à matéria, através dos serviços de assistência à Saúde a serem prestados pelo Hospital Regional de Rondonópolis e Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, na condição de Unidades Hospitalares de Referência da Região;
II- Promover formas articuladas de planejamento e execução de ações e serviços de Saúde com vista ao cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência, no atendimento do território comum do CORESS MT - Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso;
III- Representar o conjunto dos Municípios que o integram, em assuntos de interesse comum, perante qualquer outra entidade do direito público e privado, nacional e internacional;
IV- Desenvolver serviços e atividades de interesse dos Municípios consorciados de acordo com programa de trabalho aprovado pelo Conselho Diretor;
V- Adotar medidas que visem o cumprimento dos deveres dos consorciados;
VI - Planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a promover e acelerar a desenvolvimento sócio - econômico da região compreendida pelos municípios consorciados, objetivando promover a Saúde dos habitantes da região.
Verificada a finalidade constante em seu estatuto, extrai-se a gestão de serviços de saúde, o que por si só, não dá salvo conduto ou autorização de representação individual de cada município consorciado em juízo, ainda mais quando não se trata de interesse comum.
A lide posta tem origem em suposta irregularidade de repasse realizado pelo Estado de Mato Grosso, em favor do Município de Jaciara em detrimento ao Município de Poxoréu.
Desse maneira, apenas o Município de Poxoréu detém legitimidade de questioná-lo, e não o consórcio, uma vez que ligado a esfera individual do ente, no qual o consórcio não se legitima.
A pretensão deduzida em juízo, ligada ao ressarcimento decorrente de lesão ao Município de Poxoréu, compete apenas a esse, uma vez que não se trata de interesse comum dos consorciados, carecendo de legitimidade o consórcio recorrente.
No mais, quanto a verba sucumbencial, têm-se que o recurso comporta apenas parcial provimento.
O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo.
No mais, dita o artigo 85 do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
No caso como não contou com condenação, há que ser obedecido o critério do valor da causa para sua fixação.
Dessa forma escorreita a sentença.
Entretanto, verifica-se que a parte teve o pedido de justiça gratuita deferida, conforme se extrai das fls. 60, o que não foi observado no ato sentencial.
Em sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, há que se reconhecer a suspensão da verba honorária, nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do CPC, que emana:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Posto isso, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo CORESS-MT, apenas para suspender a exigibilidade da verba honorária, tendo em vista o deferimento do beneplácito da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR